Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731984-57.2021.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECLAMADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito (ID 33193253), tendo em vista que já foi encerrado o ofício jurisdicional desta instância com a decisão de ID 33059229, que negou seguimento à presente Reclamação. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator